Tribunal: STF
Processo: AI 826706
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade civil do estado. Candidato que participou de processo de seleção de policial-militar interrompido em 1997, em razão da mudança de escolaridade, foi nomeado posteriormente em face da autorização contida na LC 62/2001. Reconhecimento de efeitos funcionais. Impossibilidade. Precedentes. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.